Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-91.2016.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001648-91.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDRIEL MARCELO RODRIGUES BEZERRA SOUZA - CPF: 034.721.251-44 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRIEL MARCELO RODRIGUES BEZERRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE SUPOSTA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E UNÍSSONO EM DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE NOVO ARBITRAMENTO – DETERMINAÇÕES DOS ART. 87, §3o E 89, I, DO CNGC – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a robustez probatória demonstra de forma inequívoca que o apelante dedicava-se ao tráfico de drogas não há falar-se em absolvição ou desclassificação para a prática do art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06. O crime tipificado de tráfico de drogas é de perigo abstrato, portanto não admite a alegação de insignificância da conduta. A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
também engloba a atuação perante a instância superior, não havendo falar-se em majoração ou acréscimo de valores àqueles já determinados em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001648-91.2016.8.11.0092

APELANTE: ANDRIEL MARCELO RODRIGUES BEZERRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andriel Marcelo Rodrigues Bezerra Souza em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos do processo no 0001648-91.2016.811.0092 (Código 39066), cujos termos condenaram-no à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de sua suposta incursão nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

A pena foi estabelecida em regime inicial fechado em virtude da reincidência do apelante.

Nas razões, o apelante pugna (
a
) por sua absolvição em razão da suposta ausência de prova suficiente para manutenção da condenação e por força da atipicidade decorrente da insignificância da conduta, (
b
) alternativamente pela desclassificação para o delito declinado no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06 e (
c
) pela fixação de honorários advocatícios em razão da apresentação das razões do recurso de apelação (ID 96378996 – pp. 313/318).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 96378996 – pp. 336/348).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 98643479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRIEL MARCELO RODRIGUES BEZERRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a inicial acusatória, em 14/09/2016, por volta das 17 horas, na Rua Nascente Taquari, Bairro Treze Pontos, próximo ao lago municipal, na cidade e Comarca de Alto Taquari/MT, o apelante Andriel Marcelo Rodrigues Bezerra Souza, tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 0,9 (nove) gramas, 03 (três) porções de resquícios de pasta base de cocaína, para as quais não foi possível auferir o peso, e produto químico destinado à preparação de drogas, pesando aproximadamente 1,63 (um e sessenta e três) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, conforme descritas no laudo preliminar sob os n.o 3.14.2016.30308-01 (fls. 86/87); 3.14.2016.30389-01 (fls. 88/89) e 3.14.2016.30454-01 (fls. 90/92) e boletim de ocorrência (fls. 09/12).

De acordo com o órgão acusador, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar foi informada de que um homem pilotando uma motocicleta Honda Twister, cor preta, estava vendendo drogas às margens do lago municipal. Diante da informação, os militares deslocaram-se até o local, momento em que avistaram o apelante e uma aglomeração de adolescentes, que ao perceberem a aproximação da polícia, dispersaram-se, havendo apenas a abordagem do apelante e de seu sobrinho.

Nesta oportunidade o apelante teria dito que era usuário de drogas e que teria drogas em sua residência. Após se deslocarem até a residência do apelante, os policiais militares encontraram 01 (uma) porção de maconha escondida dentro de um buraco de tijolo, várias sacolas cortadas em formato de embrulho para entorpecente, um prato que continha resquícios de cocaína, a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um) reais, além de fermento químico (pó royal), o qual seria destinado à preparação de drogas.

O adolescente Lucas Souza Lima informou que estava passando alguns dias na cidade de Alto Taquari/MT e que é sobrinho do apelante, com quem também foi abordado. Afirmou ser usuário e que estava naquele local para fazer uso de entorpecentes.

Diante desses fatos, o
Parquet
pugnou pela condenação do apelante como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 33, §1o, I, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006.

A inicial acusatória fundamentou seus termos no boletim de ocorrência no 2016.294089, no termo de apreensão, no auto de constatação provisório de substância entorpecente, nos termos de depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e outros depoimentos tomados na fase inquisitorial.

O Laudo Pericial definitivo, de no 3.14.2016.30380-01, analisou uma porção com 0,9 gramas (noventa centigramas) de material vegetal que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha). O Laudo Pericial definitivo no 3.14.2016.30389-01, que analisou material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com 1,63 (um grama e sessenta e três centigramas), apresentou resultado
negativo
para a presença de cocaína, porém resultado
positivo
para a presença de Bicabornato de Sódio, o qual também pode ser utilizado para o refino ou adição para o aumento do volume de droga. O Laudo Pericial definitivo no 3.14.2016.30454-01 apresentou resultado
positivo
para a presença de resquícios de cocaína, cujo peso não foi possível auferir, em parte do material analisado.

Com a apresentação de defesa preliminar (ID 96378996 – p.127), houve o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento (ID 96378996 – 159), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Djalma Aparecido, Lucas Souza Lima, Rodrigo César Pereira Leal, Diogo Silva Belin, e procedido o interrogatório do apelante.

A testemunha Djalma Aparecido da Silva relatou em juízo que a Polícia Militar já havia recebido várias denúncias contra o apelante e seu sobrinho. Afirmou que dias antes da prisão do apelante, a Polícia Militar recebeu ligações relatando que um indivíduo pilotando uma moto Twister de cor preta estava comercializando drogas e que ao chegarem ao local não a encontraram, somente alguns menores, o apelante Andriel Marcelo Rodrigues Bezerra Souza e seu sobrinho Lucas Souza Lima. Relatou que ao fazerem a abordagem encontraram com o sobrinho do apelante um embrulho preto com um pouco de maconha e com o apelante encontraram uma embalagem de pó royal que seria, na verdade, cocaína.

Destacou que após relatarem as denúncias que haviam recebido, receberam autorização do apelante para irem até sua casa, onde encontraram a moto citada nas denúncias e uma porção de drogas, apresentadas voluntariamente pelo apelante. Afirmou que encontraram embalagens com aparência típica das utilizadas para venda de droga, um prato que aparentemente teria restos de entorpecentes. Relatou que o apelante disse que a embalagem de pó royal na verdade não era cocaína, mas sim produto utilizado para misturar com pasta base, a fim de consumi-la. Também destacou que encontraram dinheiro trocado escondido na casa, mesmo após o apelante dizer que não tinha dinheiro no imóvel. Relatou que apesar do apelante dizer que era usuário, também teria confessado que as vezes comercializava drogas.

A testemunha Rodrigo César Pereira Leal, investigador da Polícia Civil, relatou que participou da investigação contra o apelante e que após os policiais militares conduzirem-no após sua prisão em flagrante foram com o apelante até sua casa, após seu consentimento. Disse que o apelante colaborou e mostrou onde possuía droga e que no local foram encontrados apetrechos (sacolinhas para preparação) e um prato que possuía, supostamente, resquícios de droga. Disse que no curso das investigações teria ficado demonstrada a traficância, inclusive com depoimentos de usuários de drogas.

A testemunha policial militar Diogo Silva Belin, confirmou que após a polícia militar receber denúncias de que usuários estavam consumindo drogas na região do lago, deslocaram-se até o local e, ao se aproximarem, os usuários começaram a se dispersar. Disse que ficaram no local somente o apelante e seu sobrinho. Afirmou que no local foi encontrado um invólucro, mas que não foi possível identificar quem o teria jogado. Relatou que havia denúncia que o apelante e seu sobrinho praticavam o tráfico de drogas, inclusive com a utilização de uma moto Twister. Afirmou que também foi até a casa do apelante, que havia dito ter droga guardada no local. Apesar de imaginarem que encontrariam uma quantidade significativa de drogas, registrou que encontraram apenas uma pequena quantidade. Disse que no local havia pó royal (geralmente utilizado para misturar droga) e sacolas cortadas, que estavam limpas.

A testemunha Lucas Souza Lima afirmou ser sobrinho do apelante e que estavam juntos no dia da abordagem. Disse não ter conhecimento se o apelante fornecia drogas ou se fazia uso de adolescentes para a referida prática. Relatou que a polícia os abordou e os levou para a delegacia, de onde a polícia foi com o apelante até sua casa, onde encontraram drogas. Afirmou que na época fazia uso de drogas e que o apelante também fazia uso.

Em seu interrogatório, o apelante relatou que estava no lago com seu sobrinho quando foram abordados e revistados. Relatou que apesar de nada ter sido encontrado que os incriminasse, a polícia militar iria conduzir seu sobrinho até à delegacia, razão pela qual perguntou o porquê da condução, motivo pelo qual também foi conduzido. O apelante relatou que após chegarem à delegacia, lhe questionaram se também tinha droga em casa, oportunidade onde disse que sim, mas que era destinada ao seu próprio uso. Disse que tinha maconha em casa, mas não tinha pasta-base de cocaína. Relatou que não é traficante, apenas usuário. Afirmou que nunca vendeu drogas a seu sobrinho e que no local em que foram presos sequer estavam fazendo uso de entorpecentes. Disse que não tinha sacola cortada em casa. Relatou que a moto encontrada em sua casa não lhe pertencia e sim a um amigo. Disse que em outro processo, pelo qual foi condenado, foi acusado por alguns menores de ser traficante de drogas.

Pois bem.

O primeiro pedido formulado pelo apelante é por sua absolvição, pois não haveria provas suficientes para sua condenação notadamente porque a quantidade de drogas encontrada seria muito pequena ensejando, inclusive, a aplicação do princípio da insignificância. Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, sublinhando entender que a prova dos autos atesta de forma segura que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas. Após analisar detidamente o feito, entendo que a sentença deve ser mantida, conforme passo a expor.

A referência legislativa conferida ao julgador em casos desta natureza encontra-se no art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, cujos termos estabelecem que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Efetivamente a quantidade de drogas encontrada com o apelante foi muito pequena, entretanto esta condição não exclui a possibilidade de manutenção da condenação por tráfico de drogas, pois o conjunto probatório colacionado ao feito demonstra efetivamente a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A prisão do apelante se deu por ocasião de diversas denúncias de que estava havendo o consumo de drogas no local em que se encontrava com seu sobrinho e outros usuários. Além disso, os testemunhos feitos em juízo pelos policiais militares Djalma Aparecido da Silva e Diogo Silva Belin esclarecem que já havia várias denúncias contra o apelante e seu sobrinho pela prática de tráfico de drogas, inclusive mediante o uso de uma moto Twister de cor preta que, posteriormente, foi encontrada em sua residência. Soma-se a essas informações, os esclarecimentos do policial civil Rodrigo César Pereira Leal de que o apelante já vinha sendo investigado e que as autoridades policiais já possuíam informações concretas de que era traficante de drogas. Acrescenta-se a tudo isso que durante as buscas realizadas na casa do apelante, além da mencionada droga, foram encontrados objetos e instrumentos que indicam a traficância, notadamente plásticos devidamente cortados para o acondicionamento de entorpecente.

Embora as informações produzidas durante a fase judicial sejam claras em demonstrar a traficância, ainda é possível acrescentar que durante a fase inquisitorial a polícia levantou informações de que o apelante realmente dedicava-se à referida prática delitiva, consoante se verifica do Termo de Declarações do menor Maycon Coelho Cardoso, colhido pela autoridade policial em 12/08/2016, onde se relatou “
que também vende drogas, craque e pasta base, pena na boca de fumo do GORDÃO e de seu sobrinho LUCAS, ambos moradores da Rua Nascente do taquari; que pega vinte e quatro (24) biribas de pasta base do gordo e do Lucas, vende quatorze para eles e com fica com dez biribas para vender para ele
” (SIC – ID 96378996 – pp. 23/24).

Inobstante não confirmado em juízo, esta declaração se soma aos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, demonstrando que não há guarida para o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de absolvição por atipicidade em razão da suposta insignificância o pedido também não comporta acolhimento, pois “
Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
” (AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

O fato do apelante também ter confessado ser usuário de drogas, o que foi corroborado pelo depoimento de seu sobrinho, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que o consumo de entorpecentes não desnatura a prática de atos voltados à sua comercialização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de absolvição formulado pelo apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) e
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo de drogas (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Por fim, o defensor dativo do apelante pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo estado de Mato Grosso em razão da apresentação das razões de apelação. Na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau consta que os honorários foram fixados em importe equivalente a 04 URH’s, em virtude da participação do mencionado defensor na audiência de instrução e julgamento e devido a apresentação de alegações finais (ID 96378996 – p. 293).

Como o apelante demonstrou interesse em apelar da sentença condenatória (ID 96378996 – p. 306), o defensor
ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL
apresentou as devidas razões, onde pugnou pelo arbitramento de novos valores a título de honorários em decorrência da apresentação de nova peça processual.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Segundo o art. 87, §3o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça “
na sentença, o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
.” E o art. 89, I, do mesmo diploma ressalta que constituem obrigações fundamentais para percepção da remuneração instituída, “
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.

Ou seja, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
também engloba a atuação perante a instância superior, não havendo falar-se em majoração ou acréscimo de valores àqueles já determinados em primeiro grau.

A este respeito, confira-se:
N.U 0001210-46.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021; N.U 0001210-46.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021